Tribunal: TJES
Processo: 5001285-88.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-88.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGMACKER LINDENBERG SERVICOS MEDICOS LTDA e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça a pessoas físicas (médicos) e a uma pessoa jurídica, sob o fundamento de que os elementos dos autos elidem a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar documentos que supostamente comprovariam o encerramento das atividades da pessoa jurídica e a situação de inadimplência generalizada dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o órgão colegiado examina todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, fundamentando a manutenção do indeferimento da gratuidade com base no lastro probatório coligido.

A simples indicação de existência de dívidas ou a alegação de encerramento de atividades, desacompanhada de balanços patrimoniais e demonstrações financeiras, é insuficiente para comprovar a incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ).

O perfil socioeconômico das pessoas físicas, evidenciado por profissão de alta renda, endereço em bairro de elevado valor imobiliário e patrimônio declarado, afasta a presunção de insuficiência de recursos.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame da prova não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, ante a ausência dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
WAGMACKER LINDENBERG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e OUTROS
em face do acórdão ID 15629583, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DOESPÍRITOSANTO–SICOOB SUL - SERRANO
.

Em suas razões recursais (ID 16655412), os Embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: (i) deixou de enfrentar de forma expressa os argumentos e documentos acostados à petição de ID nº 11231182; (ii) restou comprovado de maneira inequívoca que a pessoa jurídica Embargante encerrou definitivamente suas atividades durante o período pandêmico, encontrando-se, desde então, inativa; (iii) em relação às pessoas físicas dos sócios, foram anexados comprovantes de negativação de seus nomes perante órgãos de proteção ao crédito, demonstrando que se encontram em situação de inadimplência generalizada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Os Embargantes, a pretexto de omissão, pretendem, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, concluindo, a partir do lastro probatório coligido aos autos, pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça postulada pelos Embargantes,
in litteris
:

“
No caso, existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelos apelantes JULIANNE WAGMACKER NASCIMENTO e FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETTO.

Com efeito, os apelantes Julianne e Fernando são médicos atuantes, residem em endereço de elevado valor imobiliário na Cidade de Vila Velha/ES - Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1.000, Praia da Costa -, sendo o imóvel de alto padrão, consoante verificação realizada pela plataforma “Google Maps” (disponível em: https://maps.app.goo.gl/1bFoPkAAi62M6u2a7 - acesso 08/07/2025) e, de acordo com as informações constantes de Declaração de Imposto de Renda, possuem patrimônio incompatível com a situação de insuficiência alegada, do que se pode concluir que as custas processuais não teriam aptidão para provocar risco à subsistência própria ou de sua família, especialmente diante do perfil socioeconômico que não se amolda às hipóteses que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça.

[...]

Em continuidade, passo a analisar a pretensão recursal deduzida pela apelante pessoa jurídica WAGMACKER LINDENBERG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Em relação às pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a fragilidade econômica.

É o que se denota da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Conclui-se, portanto, que não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, cabendo-lhes comprovar a existência do alegado estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas que as impossibilitam de pagar as custas processuais.

Todavia, no presente caso, noto que a pessoa jurídica limita-se a indicar a existência de dívidas, sem trazer, contudo, documentação apta a comprovar a situação de insolvência alegada.
”

Quanto à pessoa jurídica, consta na petição ID 11231182 que “o empreendimento não se encontra em funcionamento”, alegação, contudo, não demonstrada objetivamente, consoante consignado no acórdão, “o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a fragilidade econômica”.

Quanto às pessoas naturais, os fundamentos constantes do acórdão afastam a tese de insuficiência de recursos, não havendo, portanto, omissão.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)